Tribunal: TJMT
Processo: 1073084-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1073084-60.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: PAGBANK PARTICIPACOES LTDA.
RECORRIDO: GABRIELA TAVARES DE AVELLAR CAETANO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTIFICATIVA PELO BANCO. BLOQUEIO INDEVIDO REALIZADO DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra PagBank. O autor alegou que recebeu transferência via PIX no valor de R$ 15.000,00 de seu genitor para custear viagem internacional e que, ao transferir parte do valor para sua conta no PagBank, teve bloqueado o montante de R$ 7.965,73 enquanto se encontrava no exterior, permanecendo sem recursos para despesas básicas. A sentença determinou o desbloqueio definitivo dos valores e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços, cabendo-lhes demonstrar a legitimidade das medidas restritivas adotadas em contas de seus clientes.
3. No caso concreto, a instituição financeira alegou que o bloqueio decorreu de procedimento de segurança relacionado a suspeita de fraude ou movimentação atípica, porém não apresentou prova concreta que justificasse a restrição da conta.
4. A ausência de demonstração da efetiva suspeita de fraude ou de ordem judicial que autorizasse o bloqueio caracteriza falha na prestação do serviço.
5. O bloqueio indevido ocorreu enquanto o consumidor se encontrava em viagem internacional, circunstância que o deixou impossibilitado de acessar recursos próprios para custear hospedagem, alimentação e despesas essenciais.
6. A situação configura violação à esfera extrapatrimonial do consumidor, sendo apta a gerar dano moral indenizável.
7. O valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.
8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Bloqueio de conta bancária sem prévia comunicação. Falha na prestação de serviços evidenciada. 2. Quantum indenizatório a título de reparação por dano moral arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1043726-89.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovado o bloqueio de conta de forma indevida, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. 2. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in re ipsa. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1020100-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023))”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073084-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA TAVARES DE AVELLAR CAETANO - CPF: 059.980.221-90 (RECORRENTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026